Tribunal: TJSP
Processo: 2096353-05.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal (art. 129, § 13o, do CP). Delito cometido no âmbito de relações domésticas e familiares e contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Réu reincidente específico. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em

Ementa:
Habeas Corpus. Lesão corporal (art. 129, § 13o, do CP). Delito cometido no âmbito de relações domésticas e familiares e contra a mulher, em razão da condição do sexo feminino. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Réu reincidente específico. Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Custódia cautelar mantida. Instauração de procedimento para apuração de possível agressão realizada por agente estatal. Questão que será analisada pelo Juízo de primeiro grau, após a instrução processual. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.